Tribunal: TJMT
Processo: 1017071-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017071-83.2021
AGRAVANTES: JOSÉ ODIL DA SILVA E OUTROS
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO DA PARTE DOS IMÓVEIS PENHORADOS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ODIL DA SILVA E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, na AÇÃO DE EXECUÇÃO de Cód. no 38909, distribuída por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT deferiu a adjudicação dos imóveis penhorados sem a intimação dos executados sobre o pedido de adjudicação.
Em suas razões, os agravantes alegam que não foram intimados acerca do pedido de adjudicação, o que acarretou prejuízos à eles e ofendendo o contraditório e a ampla defesa.
Requerem, desta feita, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada, para, nos termos do art. 9o e 876, §1o do CPC, anular o deferimento da adjudicação, devendo ser aberto prazo para os executados se manifestarem sobre o pedido da cooperativa exequente.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo:
“No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que não consegui visualizar na decisão proferida a contradição mencionada pela parte embargante.
Isso porque embora os executados não tenham sido intimados quando do pedido de adjudicação, os mesmo estão cientes, não tendo apresentado qualquer manifestação, não restando evidenciado o prejuízo à parte.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR